Tribunal: TJSP
Processo: 0010958-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. Medidas restritivas (emergenciais) adotadas pelo Prefeito Municipal de Santos (Decreto n. 9.270/2021), destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Alegação de grave ameaça ao direito constitucional de locomoção. Ato impugnado que foi editado em caráter genérico e abstrato. Impossibilidade, nesse caso, do exame de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade por meio

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. Medidas restritivas (emergenciais) adotadas pelo Prefeito Municipal de Santos (Decreto n. 9.270/2021), destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Alegação de grave ameaça ao direito constitucional de locomoção. Ato impugnado que foi editado em caráter genérico e abstrato. Impossibilidade, nesse caso, do exame de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade por meio de habeas corpus (HC n. 655.471, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06/04/2021). Questionado "lockdown", ademais, que vigorou no período de 23/03/2021 a 04/04/2021, não havendo notícia de prorrogação. Reconhecimento de carência da ação, por falta de interesse processual superveniente. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.